Tribunal: TJDFT
Processo: 0737225-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0737225-12.2021.8.07.0000 AGRAVADO: DOUGLAS CARVALHO AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF em sede de cumprimento de sentença requerido por DOUGLAS CARVALHO (processo n. 0707347-22.2020.8.07.0018), a qual homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e rejeitou a impugnação ofertada pelo agravante. O recorrente, em apertada síntese, questiona os índices de correção monetária aplicados nos referidos cálculos, invocando a coisa julgada para preservar a incidência da TR no período anterior a edição da Lei n. 11.960/2009, na esteira de julgados das Cortes Superiores e deste Tribunal, além de questionar a “dupla condenação em honorários de sucumbência da execução”, pois não acolhida a impugnação apresentada. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para evitar a expedição dos requisitórios de pagamento. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão agravada, em que pese aos argumentos dirigidos ao suposto excesso de execução, vinculado à correção monetária e aos honorários advocatícios de sucumbência. É que, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido, inclusive porque o douto Juízo de origem condicionou o andamento do processo à preclusão do decisório, inclusive para efeito de expedição de precatório ou requisição de pequeno valor. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo ora pleiteado. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Promova-se a intimação da parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 05 de dezembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator